Tribunal: TJDFT
Processo: 0764555-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0764555-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACIR VIEIRA JUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: ACIR VIEIRA JUSTINO DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora